Tribunal: TJMT
Processo: 1040582-71.2025.8.11.0000
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040582-71.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Empreitada, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[MATEUS CASSIO LOPES DE LIMA - CPF: 714.026.321-34 (ADVOGADO), C. N. CUNHA & CIA LTDA - ME - CNPJ: 04.450.248/0001-05 (AGRAVANTE), MARCELO ANTONIO DA SILVA - CPF: 896.029.351-20 (AGRAVADO), C. N. CUNHA & CIA LTDA - ME - CNPJ: 04.450.248/0001-05 (TERCEIRO INTERESSADO), MATRINCHA TRANSMISSORA DE ENERGIA (TP NORTE) S.A. - CNPJ: 15.286.382/0001-39 (TERCEIRO INTERESSADO), CONSORCIO ENGETUC - CNPJ: 17.883.480/0001-89 (TERCEIRO INTERESSADO), COPEL GERACAO E TRANSMISSAO S.A. - CNPJ: 04.370.282/0001-70 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO ANTONIO DA SILVA - CPF: 896.029.351-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NULIDADE DA EXECUÇÃO POR VÍCIO DE INTIMAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. RENÚNCIA DE MANDATO COMPROVADA. ART. 112 DO CPC. INÉPCIA DA EXECUÇÃO. TÍTULO LÍQUIDO E CERTO. BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS. VALOR DA CAUSA. COISA JULGADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. APURAÇÃO NA ORIGEM. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, em sede de cumprimento de sentença, rejeitou as preliminares de nulidade por vício de intimação e inépcia da execução, mas acolheu parcialmente a impugnação para retificar o termo inicial dos juros de mora (trânsito em julgado), mantendo a base de cálculo dos honorários advocatícios (10% sobre o valor da causa).

Requerimentos do recurso: (i) o reconhecimento da nulidade absoluta da execução, sob o fundamento de ausência de intimação pessoal para constituir novo patrono após renúncia; (ii) a extinção do feito por inépcia da execução, ante a suposta iliquidez do título; e (iii) a reforma da decisão para reconhecer excesso de execução, alterando a base de cálculo dos honorários para o proveito econômico.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em: (i) saber se houve nulidade processual por ausência de intimação pessoal da parte após a renúncia do mandato; (ii) verificar se o título executivo que fixa honorários em percentual sobre o valor da causa possui liquidez; e (iii) analisar a possibilidade de alteração da base de cálculo dos honorários sucumbenciais na fase de cumprimento de sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A renúncia de mandato devidamente comunicada pelo patrono ao seu constituinte prescinde de determinação judicial para a intimação da parte com o propósito de regularizar a representação processual, incumbindo a esta o ônus de constituir novo advogado no prazo legal, conforme art. 112 do Código de Processo Civil e entendimento do Superior Tribunal de Justiça (REsp n. 1.869.478/SP). No caso, houve comprovação documental da ciência inequívoca da parte acerca da renúncia meses antes da sentença.

O título executivo judicial que condena ao pagamento de honorários advocatícios em percentual sobre o valor da causa reveste-se de certeza, liquidez e exigibilidade, pois a apuração do quantum debeatur depende de mero cálculo aritmético, nos termos do art. 509, § 2º, do Código de Processo Civil.

Transitada em julgado a sentença que fixou os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, é vedada a alteração da base de cálculo na fase de cumprimento de sentença, sob pena de ofensa à coisa julgada e ao art. 509, § 4º, do Código de Processo Civil. A fixação observa o disposto no art. 85, § 2º, do CPC e o Tema Repetitivo n. 1.076 do Superior Tribunal de Justiça.

A alegação de litigância de má-fé por suposta prática de ato processual irregular pela parte adversa deve ser apurada pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por C. N. CUNHA & CIA LTDA – ME contra a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do cumprimento de sentença n.º 1019919-56.2017.8.11.0041, que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença, reconhecendo excesso de execução apenas quanto ao termo inicial dos juros de mora e determinando remessa dos autos à Contadoria Judicial para elaboração de nova planilha.

A Agravante sustenta, em síntese, que o cumprimento de sentença é nulo, ante a existência de vício insanável de intimação.

Aduz que, após a renúncia de seu advogado, não houve intimação pessoal válida para constituição de novo patrono, conforme demonstram o AR negativo e a certidão de devolução do mandado, o que teria conduzido a que a sentença fosse proferida sem representação processual. Afirma que tomou ciência da sentença apenas na fase executiva, violando-se o contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal.

Aponta, ainda, inépcia da execução por falta de liquidez e excesso de execução, especialmente quanto à base de cálculo dos honorários e ao termo inicial dos juros.

Requer a concessão do efeito suspensivo, para sobrestar o andamento do cumprimento de sentença; ao final, o total provimento do recurso para, em ordem de prejudicialidade: preliminarmente, reconhecer a nulidade absoluta da sentença e de seu trânsito em julgado, por ausência de intimação válida da Agravante, extinguindo-se, por consequência, a presente execução; d.2) Subsidiariamente, acolher a preliminar de inépcia da execução, por falta de liquidez e certeza do título, extinguindo o cumprimento de sentença; d.3) No mérito, caso superadas as preliminares, reformar a decisão para reconhecer o excesso de execução, determinando que o cálculo dos honorários seja refeito considerando o proveito econômico efetivamente obtido pelo Agravado.

A liminar foi deferida. (id. 331222378)

Contrarrazões. (id. 333212371)

Petição da parte agravada ao (id. 340626876)

Despacho ao (id. 349303850), quanto a possibilidade de solução consensual do litígio.

Certidão de decurso de prazo. (id. 352107378)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por C. N. CUNHA & CIA LTDA - ME contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 1019919-56.2017.8.11.0041, que acolheu parcialmente a impugnação apenas para corrigir o termo inicial dos juros de mora, mantendo, contudo, a validade das intimações processuais e a base de cálculo dos honorários advocatícios exequendos.

Alega a parte Agravante, em síntese, a nulidade absoluta da execução por vício de intimação, sustentando que, após a renúncia de sua antiga patrona na fase de conhecimento, não foi pessoalmente intimada para constituir novo advogado, o que teria impedido sua ciência acerca da sentença proferida e do respectivo trânsito em julgado. Subsidiariamente, aduz a inépcia da execução por iliquidez do título e aponta excesso de execução, argumentando que os honorários deveriam ser calculados sobre o proveito econômico e não sobre o valor da causa, que considera exorbitante.

Já a parte Agravada, em contrarrazões, defende a regularidade do feito, comprovando documentalmente que a Agravante foi devidamente notificada da renúncia do mandato em 01/03/2024, atraindo para si o ônus de constituir novo patrono. Informa concordância com os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial (que já retificaram os juros de mora) e denuncia suposta má-fé processual da parte adversa.

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de emitir parecer de mérito por entender ausente interesse público que justificasse sua intervenção.

Pois bem.
O recurso não comporta acolhimento.

PRELIMINAR DE NULIDADE POR VÍCIO DE INTIMAÇÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA

A Agravante sustenta que o processo de origem é nulo a partir da renúncia de sua advogada, sob o argumento de que as tentativas de intimação pessoal restaram infrutíferas e que, portanto, não teve oportunidade de constituir novo defensor antes da prolação da sentença.

A tese, contudo, não se sustenta diante da prova documental inequívoca acostada aos autos.

Compulsando o caderno processual, verifica-se que a antiga patrona da Agravante juntou comprovação de que notificou o representante legal da empresa, Sr. Clélio Nogueira Cunha, acerca da renúncia ao mandato em 01/03/2024, documento este devidamente assinado pelo próprio representante. A sentença exequenda, por sua vez, foi proferida somente em 10/10/2024, ou seja, mais de sete meses após a ciência inequívoca da parte acerca da necessidade de regularizar sua representação.

Nesse cenário, aplica-se com rigor o disposto no artigo 112 do Código de Processo Civil, que atribui à parte o ônus de constituir novo advogado no prazo de 10 (dez) dias após a notificação da renúncia. Escoado esse prazo sem providências, os prazos processuais passam a fluir independentemente de intimação, conforme entendimento pacificado na jurisprudência.

Assim, demonstrada a ciência da renúncia e a inércia da Agravante, não há que se falar em nulidade por falta de intimação pessoal ou cerceamento de defesa, sendo válidos a sentença e o seu trânsito em julgado. Ademais, o comportamento da executada evidencia desídia processual, não podendo invocar em seu favor a própria torpeza.

PRELIMINAR DE INÉPCIA DA EXECUÇÃO (ILIQUIDEZ)

Melhor sorte não assiste à Agravante quanto à alegação de iliquidez do título.

O título executivo judicial condenou a parte ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. O valor da causa é certo e determinado (R$ 2.778.438,33), constando expressamente dos autos.

A apuração do
quantum debeatur, in casu
, depende de simples cálculo aritmético, consistente na aplicação do percentual fixado sobre a base de cálculo definida e a incidência dos encargos legais (correção e juros). Nos termos do art. 509, § 2º, do CPC, "quando a apuração do valor depender apenas de cálculo aritmético, o credor poderá promover, desde logo, o cumprimento da sentença".

Portanto, o título reveste-se dos requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade, não havendo óbice ao prosseguimento da execução. Rejeito a preliminar.

NO MÉRITO
, a controvérsia cinge-se à alegação de excesso de execução, especificamente quanto à base de cálculo dos honorários sucumbenciais.

A Agravante pretende que os honorários sejam calculados sobre o suposto "proveito econômico" ou reduzidos por equidade, alegando que a manutenção do cálculo sobre o valor da causa (superiores a R$ 2,7 milhões) geraria enriquecimento sem causa.

Ocorre que tal pretensão esbarra na imutabilidade da coisa julgada. A sentença exequenda foi clara e expressa ao fixar a verba honorária em 10% sobre o valor da causa. Transitada em julgado a decisão, não é lícito à parte, na fase de cumprimento de sentença, pretender alterar os parâmetros fixados no título executivo, sob pena de violação à segurança jurídica e ao disposto no art. 509, § 4º, do CPC.

Ademais, importa registrar que a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, consolidada no Tema 1.076, veda a fixação de honorários por apreciação equitativa em causas de valor elevado, determinando a observância estrita dos percentuais previstos no art. 85, § 2º, do CPC.

Vale ressaltar quanto à vedação, na fase de cumprimento de sentença, alterar a base de cálculo dos honorários advocatícios fixada no título executivo judicial, sob pena de ofensa à coisa julgada.

No que tange aos juros de mora, verifica-se que a decisão agravada já acolheu parcialmente a impugnação da Agravante para determinar que sua incidência ocorra apenas a partir do trânsito em julgado, corrigindo o único excesso efetivamente existente. A Contadoria Judicial já elaborou o cálculo observando esses parâmetros (id. 217081741 – autos originários), com o qual o próprio Exequente concordou, esvaziando a pretensão recursal neste ponto.

Por derradeiro, cumpre analisar a manifestação superveniente trazida pelo Agravado, na qual denuncia grave irregularidade processual supostamente praticada pelos patronos da Agravante.

Narra o Agravado que, após a interposição deste recurso, foi protocolada na origem uma petição (ID 220618457 dos autos principais - anexada como Doc. 01 neste agravo), em seu nome (Marcelo Antônio da Silva), mas subscrita digitalmente pelos advogados da parte adversa (C. N. Cunha & Cia Ltda - ME). Referida peça processual afirmava, falsamente, que o Exequente/Agravado "não concordaria com os cálculos" e requeria a suspensão do feito, fato este inverídico, dado que o Agravado atua em causa própria e anuiu com a conta judicial.

Da análise dos documentos acostados, verifica-se, de fato, a existência de peça processual com preâmbulo indicando o nome do Agravado, porém assinada pelos causídicos da Agravante. Tal conduta, seja derivada de erro grosseiro na utilização de modelos (erro material) ou de dolo em induzir o juízo a erro, reveste-se de gravidade, pois tumultua a marcha processual e pode gerar prejuízos à parte contrária, caracterizando, em tese, litigância de má-fé e ato atentatório à dignidade da justiça.

Contudo, observa-se que o ato reputado ilícito foi praticado perante o Juízo de Primeira Instância, e o Agravado já peticionou naqueles autos requerendo as sanções cabíveis e a expedição de certidões (conforme documento de ID 220639923 do processo de origem).

Dessa forma, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância, deixo de aplicar diretamente as penalidades por litigância de má-fé neste momento recursal referente a tal ato específico, cabendo à d. Magistrada
a quo
, que preside a execução e detém a gestão do sistema PJe na origem, apurar a conduta dos causídicos da Executada e aplicar as multas dos artigos 81 e 77 do CPC, bem como oficiar à OAB, se assim entender pertinente, após o devido contraditório.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, revogando o efeito suspensivo anteriormente deferido e mantendo integralmente a decisão agravada, determinando o regular prosseguimento do cumprimento de sentença com base nos cálculos retificados pela Contadoria Judicial.

Determino, outrossim, que o Juízo de origem aprecie, com urgência, o incidente de falsidade/erro de representação noticiado pelo Exequente, adotando as providências disciplinares e processuais cabíveis quanto ao protocolo indevido de petição em nome da parte adversa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026